Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713007-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IRANIR GUEDES DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A. tendo por objeto decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama objetivando a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Esta Relatoria concedeu a liminar para determinar que seja expedido novo mandado, assim como a intimação da parte agravada para responder ao recurso. (ID 16382715, Pág. 3) Considerando que os avisos de recebimentos, visando a intimação da agravada foram devolvidos sem cumprimento (ID 17404693, Pág. 1 e 2), intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça novo endereço para cumprimento da diligência ou requeira o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 12 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator